Tribunal: STJ
Processo: 8001251-82.2022.8.05.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692204 - BA(2024/0258454-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ITAO SUPERMERCADOS IMPORTACOES E EXPORTACOES S/A
ADVOGADO
: CARLOS ANTÔNIO FIGUEIREDO NICACIO - BA007161
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SAULO DANTAS DE SANTANA - BA059305
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM
POR OUTRO FUNDAMENTO
JULGADA NO
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO
ARESP N. 2.638.376/MG.
DE EXPEDIENTE FORENSE LOCAL APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE SUPERADA. NÃO
INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
APELO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 284/STF.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem (QO) no AREsp n.
G, decidiu, por maioria, estender os "efeitos da
2.638.376/M
Lei n. 14.939/2024
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
contra
internos/regimentais
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense". No caso, comprovada a suspensão
de expediente forense local por meio de documento idôneo, fica superada a
intempestividade do recurso especial consignada na decisão agravada.
2. "O Recurso Especial, de fundamentação vinculada, exige a indicação do
dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente e a
exposição, de forma clara e individualizada, das razões de reforma do acórdão
recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da
". (AgInt no
Súmula 284/STF
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.846.621/MA,
DJe de 11/12/2020)
3. "Quando não há a indicação de dispositivo de lei federal violado ou a sua mera
citação desacompanhada da demonstração efetiva da alegada contrariedade, aplica-
se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal".
(AgInt no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.121.376/SP,
DJe de

26/06/2024)
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54719231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 78af52d2-04bd-4530-baec-4986e7d636fe

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 78af52d2-04bd-4530-baec-4986e7d636fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692204 - BA (2024/0258454-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ITAO SUPERMERCADOS IMPORTACOES E EXPORTACOES S/A
ADVOGADO
: CARLOS ANTÔNIO FIGUEIREDO NICACIO - BA007161
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SAULO DANTAS DE SANTANA - BA059305
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA POR
. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM JULGADA
OUTRO FUNDAMENTO
NO
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE
ARESP N. 2.638.376/MG.
EXPEDIENTE FORENSE LOCAL APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE SUPERADA. NÃO
INDICAÇÃO
DO
ARTIGO
DE
LEI
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
APELO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 284/STF.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem (QO) no AREsp
n. 2.638.376/MG, decidiu, por maioria, estender os "efeitos da Lei n. 14.939/2024
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense". No caso, comprovada a suspensão
de expediente forense local por meio de documento idôneo, fica superada a
intempestividade do recurso especial consignada na decisão agravada.
2. "O Recurso Especial, de fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo
legal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente e a exposição, de
forma clara e individualizada, das razões de reforma do acórdão recorrido, sob pena de
incidência, por analogia, da
". (AgInt no
Súmula 284/STF
REsp n. 1.846.621/MA,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 11/12/2020)
3. "Quando não há a indicação de dispositivo de lei federal violado ou a sua mera
citação desacompanhada da demonstração efetiva da alegada contrariedade, aplica-se,
por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal". (AgInt
no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 2.121.376/SP,

26/06/2024)
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53928727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:49
Código de Controle do Documento: 83e60d65-b71a-4a35-ad75-baaffbc44705

Trata-se de agravo interno interposto por ITÃO SUPERMERCADOS
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S/A contra decisão monocrática, de lavra da Presidência
do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade do recurso
especial, nos termos da seguinte argumentação (fl. 339):
Cuida-se de agravo interposto por ITAO SUPERMERCADOS IMPORTACOES
E EXPORTACOES S/A, contra decisão que inadmitiu recurso especial com
fundamento no
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
É, no essencial, o relatório. Decido.
Mediante análise do recurso de ITAO SUPERMERCADOS IMPORTACOES E
EXPORTACOES S/A, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão
recorrido em
sendo o recurso especial interposto somente em
09/08/2023,
31/08/2023.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, §
art. 994,
5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, interposto às fls. 347/351, a parte agravante sustenta a
necessidade de reforma da decisão agravada para afastar a intempestividade do apelo especial, ao
argumento de que "na tarefa de determinação do prazo recursal não foi considerado ter o dia
sido não útil no âmbito dos dois egrégios tribunais jurisdicionantes do feito". (fl. 348)
11/08/2023
Além disso, invoca a aplicação da alteração legislativa promovida pela
no Código de Processo Civil (art. 1.003, § 6o), segundo a qual, caso a parte
Lei n. 14.939/2024
recorrente não comprove o feriado local no ato da interposição, o tribunal deve determinar a
correção do vício formal ou poderá desconsiderá-lo se a informação já constar no processo
eletrônico.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, quanto à tempestividade do recurso especial da parte agravante,
importa dizer que a Lei n. 14.939/2024 modificou a redação do
§6o, do CPC, que passou
art. 1.003,
a ditar: "O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso,
e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso
a informação já conste do processo eletrônico".
Documento eletrônico VDA53928727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:49
Código de Controle do Documento: 83e60d65-b71a-4a35-ad75-baaffbc44705

Na sequência, a Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem (QO)
no AREsp n. 2.638.376/MG, decidiu, por maioria, estender os "efeitos da Lei n. 14.939/2024
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões monocráticas de
inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente
forense".
:
In verbis
PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO
DO
LEI N. 14.939/2024.
ART. 1.003
CPC/2015.
APLICAÇÃO A RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO
DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
não modificou os requisitos de admissibilidade
30/7/2024,
do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da interposição do
recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em que a peça
recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência para o Poder
Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de determinar a
correção do vício formal,
, ou desconsiderá-lo caso a informação já
ex officio
conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal
, enquanto não encerrada a respectiva competência,
ad quem
inclusive em agravo interno/regimental, estarão obrigados a determinar a
correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial.
(QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.638.376/MG,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
27/3/2025.
No presente caso, afere-se que a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido
em
(fl. 308), sendo que o prazo quinzenal para interposição do recurso especial foi
09/08/2023
suspenso em razão do feriado local do dia
que restou devidamente comprovado por
11/08/2023,
meio da apresentação do Decreto Judiciário no 31/2023, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
(fl. 352).
Assim, fica superada a intempestividade do recurso especial consignada na decisão
ora agravada, haja vista que foi interposto no dia
(fl. 295), dentro do prazo legal de
31/08/2023
quinze dias úteis.
Nada obstante, apesar de constatada a tempestividade do apelo especial da parte
agravante, a insurgência não merece ser provida.
Considerando que o recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do
direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, é imprescindível
que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais supostamente violados pela
instância de origem.
Documento eletrônico VDA53928727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:49
Código de Controle do Documento: 83e60d65-b71a-4a35-ad75-baaffbc44705

No entanto, ao analisar o recurso especial de fls. 295/304, percebe-se que não houve
indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam sido contrariados ou objeto de
interpretação divergente pelo acórdão recorrido, o que atrai, por analogia, o óbice do enunciado
284 da Súmula do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
").
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Com efeito, "o Recurso Especial, de fundamentação vinculada, exige a indicação do
dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente e a exposição, de
forma clara e individualizada, das razões de reforma do acórdão recorrido, sob pena de incidência,
por analogia, da
". (AgInt no
relatora Ministra Assusete
Súmula 284/STF
REsp n. 1.846.621/MA,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de 11/12/2020)
Assim, "quando não há a indicação de dispositivo de lei federal violado ou a sua
mera citação desacompanhada da demonstração efetiva da alegada contrariedade, aplica-se, por
analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
, como
REsp n. 2.121.376/SP,
26/06/2024)
ocorre na hipótese em análise.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO INADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
(...)
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
(...)
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt nos Edcl no
rel. Min. Fancisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.550.174/AP,
Turma, DJe de 26/06/2024)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:49
Código de Controle do Documento: 83e60d65-b71a-4a35-ad75-baaffbc44705

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.692.204 / BA
Número Registro: 2024/0258454-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80012518220228050113
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITAO SUPERMERCADOS IMPORTACOES E EXPORTACOES S/A
ADVOGADO
: CARLOS ANTÔNIO FIGUEIREDO NICACIO - BA007161
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : SAULO DANTAS DE SANTANA - BA059305
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAO SUPERMERCADOS IMPORTACOES E EXPORTACOES S/A
ADVOGADO : CARLOS ANTÔNIO FIGUEIREDO NICACIO - BA007161
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO : SAULO DANTAS DE SANTANA - BA059305
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54684863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:11
Código de Controle do Documento: 3e937c2f-93b7-4735-b5eb-13ef3c81224c

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:11
Código de Controle do Documento: 3e937c2f-93b7-4735-b5eb-13ef3c81224c